Tribunal: TJDFT
Processo: 0726587-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DO MÉRITO. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. INADIMPLEMENTO. DANOS MORAIS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. CABIMENTO.
1. Conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou para corrigir erro material existente no julgado.
2. O consorciado que teve as cotas canceladas por inadimplência antes do pedido de aproveitamento dos valores pagos não está albergado pelo argumento de rescisão por culpa exclusiva da ré.
3. Não comprovado vício de consentimento ou má prestação do serviço, afasta-se a configuração de danos morais.
4. Incide a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal se o apelo não foi provido, mantendo-se a sucumbência mínima considerada na sentença.
5. Recurso não provido.